Tribunal: TJPA
Processo: 0813446-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813446-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: SARAH CAROLINA VALENTIM SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
para trancamento da ação penal. crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com medidas cautelares do art. 319 do cpp. alegação de vícios no ato do flagrante. invasão de domicílio. inocorrência. ausência de ilegalidade.

precedentes. pleito de trancamento da ação penal face a ausência de justa causa. improcedência. necessidade de instrução processual. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. revolvimento fático probatório incompatível com a via estreita do writ. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

Na espécie, o estado de flagrância restou configurado, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pelos policiais, violação de domicílio ou ilicitude das provas, mormente por se tratar de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas. As drogas efetivamente apreendidas (
29 pedras de óxi)
, encontradas na residência da coacta, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. Precedentes;

2.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

3.

A inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, estando devidamente narrada a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação dos acusados, a classificação do crime, demonstrando, preliminarmente, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal. A impetrante busca, através do presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

4.

Da análise dos documentos acostados, há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exma.
Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 17 de abril de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal com Pedido de Liminar, impetrado em favor de SARAH CAROLINA VALENTIM SANTANA, presa em flagrante no dia 15/08/2022, acusada da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo a sua custódia sido convertida em prisão domiciliar, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro.

Relata a impetrante que a paciente foi presa em flagrante com
29 (vinte e nove) pedras de substância semelhante à "óxi", pesando
9,7g (nove gramas e setecentos miligramas). Afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que os agentes policiais invadiram a sua residência, a fim de apreender a droga e efetuar a sua prisão, sem o respectivo mandado judicial de busca e apreensão, sem investigação prévia, tornando ilícitas todas as provas que deram origem ao inquérito policial e, por conseguinte, a persecução penal.

Por esses motivos, requereu o trancamento da ação penal diante da ilicitude da busca e apreensão realizada e das demais provas derivadas do referido ato.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas e acostadas aos autos.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da Ordem.

É o
relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a paciente SARAH CAROLINA VALENTIM SANTANA foi presa em flagrante delito no dia 15/08/2022, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.11.343/2006, na ilha de Mosqueiro. A autoridade policial que lavrou o flagrante representou pela prisão preventiva da coacta. Realizada audiência de custódia em 16/08/2022, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Por sua vez, a defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O juízo
a quo
, atendendo ao pedido da defesa, converteu a prisão em flagrante em prisão domiciliar, aplicando-lhe cumulativamente as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quais sejam: a) comparecimento em Juízo sempre que for intimada e sua presença se fizer necessária; b) proibição de mudança de endereço sem comunicar o Juízo, devendo manter os seus dados atualizados; c) obrigação de manter ocupação lícita e não ser presa em flagrante novamente. Em 18/08/2022, o Ministério Público ofertou denúncia contra a paciente e o corréu LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo "Japonês", imputando-lhes a prática do crime do artigo 33 da lei n.11343/2006. Narra a denúncia, que no dia 15/08/2022, por volta de 19h15min, em uma residência localizada no bairro Carananduba, mais precisamente na Estrada Juscelino Kubitschek, n° 70, no Distrito de Mosqueiro, SARAH CAROLINA VALENTIM SANTANA e LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS foram flagrados armazenando, no interior de sua residência, sem autorização legal, substância entorpecente.

Consta, ainda, que: “no dia dos fatos a denunciada SARAH, ao perceber a chegada dos policiais, jogou no quintal de sua casa um saco plástico contendo 29 (vinte e nove) pequenas pedras de substância seme-lhante à "óxi". Sendo assim, SARAH foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia local para as medidas cabíveis. O Laudo Toxicológico Provisório n° 2022.0t002634-QUI, fls. 30/99 - ID: 74649455, atestou que os materiais apreendidos se tratava de: 29 (vinte e nove) embrulhos, confeccionados em saco plástico transparente do tipo petecas, contendo uma substância petrificada amarelada, pesando no total 9,70g, testando positivo para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmeti-lecgonina, vulgarmente conhecida por "Cocaína". O segundo denunciado LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS conseguiu se evadir, encontrando-se atualmente foragido”.

Eis a suma dos fatos.

Argui, a impetrante, que a prisão em flagrante da coacta está eivada de vícios, vez que a polícia teria invadido a sua residência sem ordem judicial, configurando ilicitude das provas e da persecução penal, razão pela qual pleiteia o trancamento da ação penal.

Extrai-se da exordial acusatória que os policiais militares realizavam ronda ostensiva quando receberam uma informação de que a residência apontada seria ponto de venda de drogas. Assim,
de posse das informações constantes na denúncia, os policiais militares passaram a diligenciar em busca de maiores indícios, quando avistaram, em via pública, uma das pessoas mencionadas na denúncia, o corréu Leonardo
, conhecido como “japonês”. Leonardo pedalava uma bicicleta, porém, ao avistar a viatura, passou a pedalar apressadamente, mesmo tendo os policiais solicitado que parasse.
Ao atingir certa distância, o denunciado sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos em direção à equipe de policiais
. Em seguida, pulou um muro e evadiu-se rumo a uma área de mata.
Diante da fuga de Leonardo, a equipe seguiu em direção à casa mencionada na denúncia
. No local, foram recebidos pela denunciada SARAH, ora paciente que, ao perceber a chegada dos policiais,
jogou no quintal da casa um saco plástico contendo 29 (vinte e nove) pequenas pedras de substância semelhante à “óxi”.
Diante dos fatos, Sarah foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia local para as medidas cabíveis.

Percebe-se, portanto, que o estado de flagrância restou configurado, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pelos policiais ou violação de domicílio, mormente por se tratar de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas.

Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (
29 pedras de óxi)
, encontradas na residência, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

A propósito, entendimento da jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO".
JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABORDAGEM DO AGENTE EM VIA PÚBLICA E APREENSÃO DROGAS DURANTE A BUSCA PESSOAL
.
GUARDA DE MAIS PORÇÕES DE DROGAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia
fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel
.

2. No caso dos autos os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime,
flagraram atos de tráfico de drogas em via pública, a evidenciar a presença de justa causa para autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca no interior do domicílio do agente
.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 680.829/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NULIDADE DO FLAGRANTE POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (360,20 gramas e mais 59,16 gramas de cocaína, e 664,70 gramas de maconha, consoante acórdão), além de 15 munições e um carregador de pistola, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III- Ademais, o decreto prisional encontra-se também devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o recorrente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "Marcelo dos Santos Airoldi responde a uma outra ação penal por receptação e porte de arma de fogo de uso permitido (5012424- 12.2020.8.21.0039 - evento 3, DOC2); E P V, a ação penal em razão de tentativa de homicídio qualificado (003/2.18.0009632-2)", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes) IV -
Quanto à alegação de nulidade da prisão em razão da suposta invasão de domicílio, verifica-se que a entrada dos policiais na residência do recorrente se deu com a permissão de sua companheira, e em decorrência de fundadas razões, "No ponto, releva consignar que foram juntados os vídeos da diligência, nos quais não é possível verificar a ocorrência de qualquer ilegalidade". Ademais, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida
.

V - Oportuno ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "
O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
".

VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 158.295/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 23/02/2022).

No que concerne ao
trancamento da ação penal,
insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas de plano
, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a
ação penal
narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, o impetrante alega que a acusação contra a paciente está amparada exclusivamente em provas supostamente nulas, uma vez que teriam sido fruto de busca e apreensão sem o respectivo mandado judicial, configurando invasão de domicílio e,
consequentemente, falta de justa causa para a persecução penal.

Ora, ao contrário do alegado, conforme já explicitado, não há nada nos autos que evidenciem a existência de provas nulas ou ausência de justa causa. Percebe-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando e individualizando a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida.

Nessa esteira, a exordial acusatória encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação dos acusados, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal, diante da presença dos indícios mínimos necessários, o que fora, inclusive, reconhecido pelo juízo singular na decisão que recebeu a
denúncia.

Outrossim, vale salientar que,

ao prestar informações, a autoridade inquinada coatora afirmou: “
No que tange à alegação de ausência de justa causa para propositura da ação penal em razão de prova ilícita. Nesta fase processual primária, tenho que não assiste razão à impetrante, já que a prisão em flagrante da paciente foi realizada regularmente com observância do que dispõe o artigo 5°, XI, da CF, segundo o qual "a casa é asilo Inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador; salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
”.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a impetrante.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 17 de abril de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/04/2023